Tribunal: TJDFT
Processo: 0035634-10.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA. ABANDONO DE MANILHAS DE CONCRETO PRÓXIMO A ESCOLA PÚBLICA. ACIDENTE COM ALUNO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
1. Pela teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu.
2. Reconhece-se a responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos. Assim, a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e albergada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público. Precedentes.
3. No caso, presente o nexo de causalidade, porquanto o ente distrital descurou-se de seu dever de cuidado e vigilância, sendo negligente ao permitir a manutenção de manilhas de concreto abandonadas nas proximidades de área escolar, com potencial de causar acidentes às crianças da escola.
4. De acordo com a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (Tema 810 da repercussão geral) e no Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 dos recursos repetitivos), bem assim considerando a condenação da Fazenda Pública numa relação jurídica não-tributária, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária. Em relação aos juros de mora, aplicáveis as teses jurídicas firmadas para os Temas 491, 492 e 905/STJ dos recursos repetitivos, estabelecendo os seguintes encargos: (a) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009 – juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (b) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009 – juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
5. Versando sobre responsabilidade civil extracontratual, incidem os juros de mora a partir do evento danoso.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.